Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600251-57.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
31/10/2024
Número: 0600251-57.2024.6.16.0071

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 28/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Inelegibilidade - Desincompatibilização
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600251-
57.2024.6.16.0071 (DRAP 0600249-87.2024.6.16.0071) que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela União Brasil e, em consequência, indefiro o registro de candidatura de Lorena
Alves Carneiro ao cargo de vereadora no município de Uniflor/PR, nas eleições de 2024, pelo
Partido Podemos. (impugnação pelo partido União Brasil, sob o fundamento de que a candidata
não se desincompatibilizou de cargo público no prazo previsto em lei, uma vez que, sendo
empregada de empresa terceirizada que presta serviço em escola pública é equiparada a servidor
público, devendo, assim, se afastar das funções, o que não ocorreu, estando, assim, inelegível,
nos termos da Lei Complementar nº 64/90, estabelece, em seu artigo 1º, II, "l"). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIAO BRASIL - UNIFLOR - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
WILSON DE JESUS GUARNIERI JUNIOR (ADVOGADO)
GUSTAVO ROSA MATIAS (ADVOGADO)
BRUNO HIDEO BELAFRONTE NONAKA (ADVOGADO)
LORENA ALVES CARNEIRO (RECORRIDO)
DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO)
EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44106514
04/10/2024
13:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.840

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600251-57.2024.6.16.0071 –
Uniflor – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: UNIAO BRASIL - UNIFLOR - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: WILSON DE JESUS GUARNIERI JUNIOR - OAB/PR48764
ADVOGADO: GUSTAVO ROSA MATIAS - OAB/PR107580
ADVOGADO: BRUNO HIDEO BELAFRONTE NONAKA - OAB/PR120179
RECORRIDO: LORENA ALVES CARNEIRO
ADVOGADO: DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - OAB/PR77175
ADVOGADO: EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN - OAB/PR79990
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
EMPREGADO TERCEIRIZADO EM
Ó R G Ã O
P Ú B L I C O .
D E S I N C O M P A T I B I L I Z A Ç Ã O .
D E S N E C E S S I D A D E . R E C U R S O
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente a
impugnação e deferiu o registro de
candidatura da recorrida ao cargo de
vereadora, no município de Uniflor/PR, nas
eleições de 2024. O recorrente sustenta
que a recorrida, empregada terceirizada em
escola pública estadual, não se
desincompatibilizou previamente, o que a
equipararia a servidor público, sujeitando-a
ao prazo de afastamento previsto na Lei
Complementar nº 64/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Num. 44106514 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 13:30:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413304465000000043057615
Número do documento: 24100413304465000000043057615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 15:39:48

2. A questão em discussão consiste em
determinar se a recorrida, contratada por
empresa terceirizada que presta serviços
administrativos em escola pública, deve ser
equiparada a servidor público para fins de
desincompatibilização, conforme previsto na
Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, II, "l".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar nº 64/90 não prevê
expressamente a necessidade de
desincompatibilização para empregados
terceirizados que não possuam vínculo
direto com a Administração Pública.

4. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) e doutrina especializada
indicam que, para fins de inelegibilidade, a
i n t e r p r e t a ç ã o d a s n o r m a s d e
desincompatibilização deve ser restritiva,
evitando-se a equiparação de empregados
terceirizados a servidores públicos.

5. A recorrida exerce função de assistente
administrativa, sem cargo de chefia ou
poder de decisão, e seu vínculo é mantido
exclusivamente com a empresa terceirizada
contratada pelo Estado, o que afasta a
necessidade de desincompatibilização.

6. A função desempenhada pela recorrida
não possui potencial para influenciar
eleitores, uma vez que se trata de
atividades predominantemente burocráticas,
realizadas em ambiente escolar sem grande
circulação de pessoas estranhas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Empregados terceirizados que não
p o s s u e m v í n c u l o d i r e t o c o m a
Administração Pública e exercem atividades
sem poder de decisão não se equiparam a
servidores públicos para fins de
desincompatibilização, nos termos da Lei
Complementar nº 64/90.

2. A interpretação das hipóteses de
Num. 44106514 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 13:30:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413304465000000043057615
Número do documento: 24100413304465000000043057615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 15:39:48

inelegibilidade deve ser restritiva, sendo
vedada a ampliação analógica para incluir
situações não previstas expressamente
pela lei.

Dispositivos relevantes citados: Lei
Complementar nº 64/90, art. 1º, II, "l".

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
RE nº 06002477920206160129, Rel. Des.
Rogério De Assis, j. 02.12.2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Lorena Alves Carneiro para o
cargo de vereador (id. 44082532).

Publicado o edital (id. 44082542), foi apresentada impugnação pelo União Brasil de Uniflor, ao
fundamento de ausência de desincompatibilização de cargo público (id. 44082544).

Por sentença (id. 44082624/44082625), foi julgada improcedente a impugnação e deferido o
registro da candidata.

Inconformada, a impugnante recorreu (id. 44082639), aduzindo, em síntese, que: a) a candidata
não se desincompatibilizou do cargo de secretária terceirizada em escola pública, o que a
equipara a servidora pública e exigiria afastamento prévio, conforme previsto na Lei
Complementar nº 64/90, artigo 1º, II, "l"; b) Lorena tem amplo contato com eleitores, inclusive
menores de idade, o que poderia influenciar o resultado eleitoral e comprometer a lisura do
processo, caracterizando abuso de poder político; c) o controle do trabalho exercido pela
candidata é feito por autoridade pública, reforçando a necessidade de desincompatibilização. Ao
final, pleiteia a anulação do registro de candidatura de Lorena para garantir a igualdade de
oportunidades no pleito.

Instrui as razões com documentos e pede, ao final, o provimento.

Contrarrazões (id. 44082645), pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44087401).

É o relatório.

Num. 44106514 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 13:30:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413304465000000043057615
Número do documento: 24100413304465000000043057615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 15:39:48

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença resolutiva de
embargos de declaração foi publicada em mural eletrônico no dia 20/09/2024 (id.
44082636) e as razões foram protocoladas no dia 23/09/2024 (id. 44082639).

Intimada via mural eletrônico em 24/09/2024 (id. 44082643), a recorrida
protocolou suas contrarrazões em 27/09/2024 (id. 44082645), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra a improcedência de sua impugnação e o
deferimento do registro de candidatura da recorrida.

Segundo a sentença proferida pelo juízo a quo:

A controvérsia, portanto, reside na necessidade de desincompatibilização da
Impugnada ante ao contido no dispositivo legal transcrito.
De plano, conforme já mencionado, restou incontroverso que a Impugnada não é
servidora pública concursada ou nomeada para cargo comissionado ou de
confiança, não possuindo, assim, relação direta com a Administração Pública.
A prova documental é robusta no sentido de que o vínculo contratual mantido pela
Impugnada é com a empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA.,
pessoa jurídica de direito privado.
Demonstra, ainda, que o contrato celebrado pela empregadora foi com a
Administração Pública Estadual e não municipal.
De igual sorte, a prova testemunhal produzida. Sem prejuízo das preferências e
apoios políticos reconhecidos e declarados, foi unânime no sentido de que a
Impugnada não exerce nenhuma função ou cargo de chefia ou direção bem como
que exerce as funções descritas no Edital PE nº 1148/2020, já parcialmente
transcrito.
Ou seja, exerce atividades predominantemente burocráticas e documentais, sendo
que o contato com professores ou público em geral ocorre de modo esporádico,
ante a ausência de expressa menção pelas testemunhas de habitualidade.
Relevante é o fato de que se trata de ambiente escolar em que não há circulação
diária e de grandes proporções de pessoas estranhas que não tenham interesse em
assuntos ligados a educação.
Da leitura do dispositivo legal atinente a desincompatibilização extrai-se que
somente faz referência expressa ao servidor público. Ou seja, não há previsão legal
para a desincompatibilização referente a empregados terceirizados que exercem
suas funções dentro de um órgão público.
Dessa forma, como bem ponderou o Ministério Público, a necessidade de
afastamento seria decorrente de equiparação extraordinária.
Num. 44106514 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 13:30:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413304465000000043057615
Número do documento: 24100413304465000000043057615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 15:39:48

De acordo com a jurisprudência do TSE é preciso verificar as atribuições e funções
que são exercidas pelo empregado terceirizado bem como verificar sua alocação
dentro da cadeia hierárquica do organograma do ente público, especialmente no
que concerne a atividades de coordenação, direção ou gerenciamento.
Não se pode olvidar, conforme entendimento pacificado, que a
desincompatibilização, por tratar-se de questão de inelegibilidade e, portanto, direito
fundamental, deve ter interpretação restritiva no que se refere as suas hipóteses,
sendo que as equiparações devem ser evitadas.
No caso em concreto, tendo as provas acostadas demonstrado que a Impugnada
presta serviços a empresa terceirizada, contratada pela Administração Estadual e
não Municipal, e que exerce as funções inerentes ao cargo de Assistente
Administrativo, sem qualquer poder de decisão, não tratando-se de cargo de chefia,
a equiparação pretendida pela parte Impugnante não merece acolhida.
(...)
3. DISPOSITIVO
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pela
UNIÃO BRASIL e, em consequência, indefiro o registro de candidatura de LORENA
ALVES CARNEIO ao cargo de vereadora no município de Uniflor/PR, nas eleições
de 2024, pelo Partido PODEMOS.

A recorrente argumenta, em síntese, que a recorrida não se
desincompatibilizou do cargo de secretária terceirizada em escola pública, o que a
equipara a servidora pública e exigiria afastamento prévio, conforme previsto na Lei
Complementar nº 64/90, artigo 1º, II, "l".

Alega que a recorrida Lorena tem amplo contato com eleitores, inclusive
menores de idade, o que poderia influenciar o resultado eleitoral e comprometer a lisura
do processo, caracterizando abuso de poder político.

Aduz que o controle do trabalho exercido pela candidata é feito por
autoridade pública, reforçando a necessidade de desincompatibilização.

Em suas contrarrazões (id. 44082645), a recorrida sustenta que, sendo
empregada de empresa terceirizada que presta serviços administrativos a uma escola
estadual, não se equipara a servidora pública para fins de inelegibilidade.

Argumenta que seu vínculo é com a empresa privada e não diretamente com
a Administração Pública, e que as atividades que desempenha são predominantemente
burocráticas, sem influência sobre eleitores.

Aduz que a prova dos autos não demonstrou desvio de função que pudesse
caracterizá-la como servidora pública sujeita à desincompatibilização, devendo prevalecer
a interpretação restritiva do artigo 1º, II, "l", da Lei Complementar nº 64/90, conforme
jurisprudência consolidada que não obriga o afastamento de terceirizados nessas
circunstâncias.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por outro lado, opinou pelo não provimento
do recurso, pois "não há vínculo contratual ou administrativo direto entre a recorrida e a
Administração Pública, pelo que não há que se falar em necessidade de
desincompatibilização, já que a candidata é funcionária terceirizada, não servidora
pública" (id. 44087401).
Num. 44106514 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 13:30:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413304465000000043057615
Número do documento: 24100413304465000000043057615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 15:39:48

Pois bem.

A matéria é assim disciplinada na Lei Complementar nº 64/90:

Art. 1º São inelegíveis:
(...)
II - para Presidente e Vice-Presidente da República:
(...)
I) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades
da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas
pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito,
garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais;
(...)
V - para o Senado Federal:
a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da
República especificados na alínea a do inciso II deste artigo e, no tocante às
demais alíneas, quando se tratar de repartição pública, associação ou
empresa que opere no território do Estado, observados os mesmos prazos;
(...)
VII - para a Câmara Municipal:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para o
Senado Federal e para a Câmara dos Deputados, observado o prazo de 6
(seis) meses para a desincompatibilização;

A questão posta consiste em decidir se a recorrida, contratada pela empresa
Soluções Serviços Terceirizados LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.445.502/0001-09,
como Assistente Administrativa, e que presta serviços na Escola Estadual Marquês de
Herval se equipara a servidora pública, e, desse modo, sujeita-se ao prazo geral de três
meses de desincompatibilização previsto na Lei Complementar n. 64/90

Especificamente quanto a essa questão, ao definir a extensão de quais
agentes públicos se consideram abrangidos por essa previsão, José Jairo Gomes tece as
seguintes considerações ao tratar de situações que chama de "especiais":

(...)
Entidade que mantém contrato com o Poder Público – Também devem
desincompatibilizar-se os dirigentes de pessoa jurídica que mantenha
contrato “de execução de obras, de prestação de serviços ou de
fornecimento de bens com órgão do Poder Público ou sob seu controle,
salvo no caso de contrato que obedeça a cláusulas uniformes”. É o que
prevê o art. 1o, inciso II, alínea i, da Lei Complementar no 64/90.
(...)
Médico – firmou-se o entendimento de que médico que presta serviço a
entidade privada conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS) não se
equipara a servidor público, ainda que sua remuneração provenha
indiretamente de recursos públicos. Nesse diapasão: i) “[...] médico
credenciado pelo SUS não se enquadra na previsão da alínea i do inciso II do
art. 1º da LC nº 64/90. O médico credenciado realiza atendimentos médicos
Num. 44106514 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 13:30:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413304465000000043057615
Número do documento: 24100413304465000000043057615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 15:39:48

eventuais, o que, por si só, não o obriga a afastar-se do trabalho para
disputar mandato eletivo. Precedentes” (TSE – AREspe nº 23.670/MG – PSS
19-10-2004; TSE – REspe nº 23.077/CE – PSS 11-10-2004); ii) “[...] 2. O
médico credenciado ao SUS que esteja no exercício particular da medicina
não se submete à desincompatibilização. Não incide, nesta hipótese, a
inelegibilidade prevista na alínea a do inciso IV do art. 1º, c.c. a alínea l do
inciso II do art. 1º, ambos da Lei Complementar nº 64/90. [...]” (TSE – AgR-AI
nº 86.268/SP – DJe, t. 107, 10-6-2014, p. 47).
Tal entendimento também se aplica na hipótese de o médico atuar no
Programa Mais Médicos do Ministério da Saúde. Nesse sentido: TSE – AgR-
REspe nº 060028362/SP, j. 16-3-2023.
(...)
[GOMES, José Jairo. Direito eleitoral - 20ª ed. - São Paulo: Atlas, 2024, p.
262, não destacado no original]

No caso dos autos, a recorrida era contratada como assistente administrativa
pela empresa Soluções Serviços Terceirizados LTDA, que mantém com o Estado do
Paraná os contratos n. 46/2021 e 79/2021 para serviços diversos de apoio administrativo
na unidades de ensino do Estado.

Do que se demonstrou na instrução da impugnação, consistente em provas
documentais e testemunhais, restou incontroverso que a recorrida trabalha no Colégio Estadual
Marquês do Herval, em Uniflor, "realizando serviços burocráticos na sua essência, bem como, de
forma esporádica, dando atendimento ao público, em especial pais de alunos e, ainda, a
professores".

Também restou incontroverso que seu vínculo não é com o Estado do Paraná, mas
sim com a empresa terceirizada contratada pelo Estado para a prestação de serviços de "apoio
administrativo" nas escolas.

Feitas as devidas adaptações, a situação é a mesma do exemplo citado por José
Jairo Gomes, no sentido de que não se equipara a servidor público, para fins da
desincompatibilização requerida na LC n. 64/90, o médico contratado por empresa que presta
serviços a entidades públicas. Se é verdade para o médico terceirizado que exerce atividade fim
da Administração Pública, com mais razão não se deve equiparar a servidor público aquele
agente terceirizado que exerce uma atividade meio ou de apoio.

De outro lado, não restou comprovado que a recorrida exerça qualquer atividade de
direção ou gestão na empresa contratada, de modo que também por esse viés não incide
hipótese de necessidade de desincompatibilização.

Por fim, relembro os alhures citados julgados deste tribunal no sentido de que
trabalhadores contratados por empresas prestadoras de serviços à Administração Pública não se
equiparam a servidores públicos para os fins da desincompatibilização prevista na Lei
Complementar nº 64/90, artigo 1º, II, "l". Por todos, cita-se:

EMENTA- ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. CAUSA DE
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, INCISO II, ALÍNEA l DA LC Nº 64/90. NÃO
CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há aplicação da causa de inelegibilidade estabelecida pelo art. 1º,
Num. 44106514 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 13:30:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413304465000000043057615
Número do documento: 24100413304465000000043057615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 15:39:48

inciso II, alínea l, da Lei Complementar nº 64/90, em casos de empregado de
empresa que presta serviços para a administração pública - terceirizado.
2. A interpretação das causas de inelegibilidade deve se dar de forma
restritiva, não há como se interpretar analogicamente a norma a fim de
restringir os direitos políticos passivos.
3. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE-PR- RE: 06002477920206160129 SANTA HELENA- PR 57614, Relator:
Rogério De Assis, Data de Julgamento: 02/12/2020, Data de Publicação:
PSESS Publicado em Sessão]

Assim, a função do trabalhador terceirizado geralmente não envolve a influência
direta sobre eleitores, exceto em casos onde há desvio de função ou exercício de cargos de
direção, que exigem a desincompatibilização.

Dessa forma, apenas circunstâncias específicas, que demonstram uma função com
potencial de interferência no processo eleitoral, e que não restaram comprovadas nos autos
tornam impositiva a desincompatibilização do interessado.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600251-
57.2024.6.16.0071 - Uniflor - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: UNIAO BRASIL - UNIFLOR - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
RECORRENTE: WILSON DE JESUS GUARNIERI JUNIOR - PR48764, GUSTAVO ROSA
MATIAS - PR107580, BRUNO HIDEO BELAFRONTE NONAKA - PR120179 - RECORRIDO:
LORENA ALVES CARNEIRO - Advogados do(a) RECORRIDO: DANILO RODRIGUES DE
FIGUEIREDO - PR77175, EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN - PR79990.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
Num. 44106514 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 13:30:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413304465000000043057615
Número do documento: 24100413304465000000043057615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 15:39:48

termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2024

Num. 44106514 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 13:30:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413304465000000043057615
Número do documento: 24100413304465000000043057615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 15:39:48